Tribunal: TJES
Processo: 5000001-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTHONY SILVESTRE NASCIMENTO
RECORRIDO: DAVID DE OLIVEIRA COUTINHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000001-82.2022.8.08.0048
Origem:
2º Juizado Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: ANTHONY SILVESTRE NASCIMENTO
RECORRIDO
: DAVID DE OLIVEIRA COUTINHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. ABANDONO DO SERVIÇO
. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa do autor é no sentido de contratação dos serviços da parte ré para realizar a construção de sua casa, entregando-a pronta para moradia, com a construção de um muro. Os serviços foram contratados pelo valor de R$ 25.000,00, sendo R$ 1.500,00 pela construção do muro na parte do fundo do imóvel e o restante pela construção da casa. Alega a parte autora ter pago ao réu o valor de R$ 15.000,00, mas houve abandono da obra, de modo que o réu teria realizado apenas as etapas de fundação, construção de paredes e contrapiso. O autor sustenta, ainda, que precisou contratar outro profissional para consertar o serviço feito pelo réu, o que lhe custou R$ 4.500,00. Nestes termos, o autor pugnou pela condenação da parte ré em danos morais e materiais, bem como pela devolução do valor já pago. Apesar de ter ocorrido revelia, a pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas.

(3).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de documentos que comprovem o pretenso direito constitutivo do autor, em nítida falha do ônus probandi (CPC, art. 373, inciso I). Observa-se pelas mensagens entabuladas entre as partes (
prints
de tela do
WhatsApp
), que a parte ré confessa ter recebido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, a própria parte autora admite que o réu realizou parte do serviço contratado e, na linha dos fundamentos expostos no ato sentencial, não houve qualquer demonstração de defeito de tais serviços. Assim, entende-se que o valor pago pelo autor faz jus ao serviço realizado pela parte ré. Quanto ao fato de ter contratado outro profissional para consertar os defeitos da obra, o autor não comprova o alegado. Destaca-se a tal respeito os seguintes trechos da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
em análise às fotos carreadas aos autos (id.11252157 e seguintes) verifico que, ao menos parte da obra fora realizada pelo requerido, não tendo o requerente produzido o mínimo de provas no sentido de irregularidade na construção. Destaco que muito embora o requerente sustente que pagou a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para outro profissional refazer o trabalho realizado pelo réu, nenhuma prova fora produzida sobre o referido pagamento, tampouco da existência de necessidade de reparo na obra
[...].”
.

(4).
No que refere-se ao pedido de indenização por danos morais, por último, o autor não demonstra que a prática do réu tenha causado prejuízos de cunho moral, mas tão somente descumprimento contratual, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência, conforme trecho da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Nesse viés, o requerente não apresenta nenhuma prova que em razão da conduta do requerido tenha amargado prejuízos de cunho moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual[...]”.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, na medida em que a parte recorrida não possui advogado
habilitado nos autos.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.